Tribunal: CARF
Processo: 14751.001612/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001612/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSVIVA SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E OSTENSIVA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma
(inclusive arquivos digitais), na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001612/2008-05
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001612/2008-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-25.745
– 7a Turma da DRJ/'REC, fls, 161 a 167.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
. Relatório
Trata-se de Auto de Infração para aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória em razão de a Autuada ter deixado de apresentar à fiscalização: Nota Fiscal de
Serviço e informações, em meio digital, relativas à Escrituração Contábil e Folhas de
Pagamento, com o leiaute previsto no MANAD - Manual de Arquivos Digitais ou em
vigor na época da ocorrência dos fatos geradores (Portaria 1NSS/DIREP n° 42/2003 e
alterações), do exercício de 2004.
A falta do contribuinte foi caracterizada como ofensa à obrigação legal exposta no
artigo 8° da Lei 1, 0.666/2003 c/c o artigo 225, HI e §22 do Decreto n.° 3.048/99.
Para a constituição do crédito foi emitido o presente AI DEBCAD no 37.108.181-5, no
valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), protocolado no Ministério da Fazenda sob n 2 14751.001612/2008-05,
conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
A multa aplicada na presente infração foi a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e nos artigos 283, H, b e 373 do Decreto n.° 3.048/99, com valor atualizado
nos termos da Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
A autuada foi cientificada do débito, na pessoa do sócio gerente em 30/09/2008,
conforme assinatura aposta nos autos (f. 01).
Foi esclarecido pelo SACAT da DRF de João Pessoa - PB (f. 29), que a empresa
apresentou impugnação em 30/10/2008 no CAC — Centro de Atendimento ao
Contribuinte, contudo, a peça de defesa somente chegou Aquela Seção em 21/11/2008,
quando já havia sido emitido o Termo de Revelia. Por essa razão foi comandado o
evento "Apresentação de Impugnação Tempestiva", sendo o processo encaminhado para
o Serviço de Controle de Julgamento — SECOJ - DRJ Recife.
Na impugnação de fls. 18/19, argumenta a defendente que:
a) o Auto de Infração decorreu da apresentação deficiente de documentos, por ocasião
da inspeção realizada pelo Auditor Fiscal;
b) as irregularidades apontadas não devem prosperar porque foram avaliadas
desconsiderando a exclusão de todos os funcionários cujas reclamações trabalhistas
foram resolvidas mediante acordo homologado pela Justiça do Trabalho, conforme
cópias anexas. Assim, do montante cobrado, parte das contribuições previdenciárias já
foi incluída nos acordos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001612/2008-05

No caso de prosperar a cobrança do presente Auto de Infração estaria ocorrendo a
cobrança em duplicidade ou "bis in idem".
c) por fim, requer a exclusão da multa e, consequentemente, da imputação contida dos
autos referentes A falta de informações da GFIP e dados contábeis.
Acompanhando a petição, juntou cópias dos documentos pessoais do sócio gerente e de
alguns anexos do Auto de Infração.
Eis, em resumo, o que há para relatar.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma
(inclusive arquivos digitais), na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 73 a 77, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i) - Da ilegalidade da exação por ferimentos legais aos princípios constitucionais,
além dos princípios da isonomia e da capacidade produtiva.
- De acordo com a regra da lei superior, as normas constitucionais acima indicados,
impõe duas situações jurídicas: a)impedem a edição de leis e de outros instrumentos
normativos em sentido oposto aos direitos 'assegurados ao pequeno empresário na CF,
sob pena de inconstitucionalidade; b) imputam aos órgãos legislativos o dever de editar
leis, as quais concedem ao pequeno empresário (microempresa e empresa de pequeno
porte) tratamento tributário, previdenciário, creditício e administrativo favorecido e
diferenciado.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001612/2008-05

- Outros dois princípios constitucionais, concorrem para a proteção do pequeno
empresário: a) principio da isonomia tributária que proíbe a instituição : de atribuir
tratamento' desigual entre contribuintes que estejam na mesma situação jurídica, ou seja,
todos os pequenos empresários, devem receber o mesmo tratamento tributário (art. 150,
II da CF); b) principio da capacidade contributiva estabelece que o tributo deve ser
graduado em conformidade com a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, a
carga tributária do pequeno empresário deve ser menor do que a do grande empresário
(art. 145, parag. 1 0 , da CF).
- Existe no caso, uma inversão de valores o qual foi, indevidamente, equiparada a uma
empresa de grande porte.
(ii) A presente obrigação se refere a obrigação acessória, proveniente de obrigação
principal de valor abaixo de R$ 10.000,00, que estaria remida por previsão legal.
- Trata-se de obrigação acessória em que o feito principal está "remido" em vista do
valor do processo matriz, 14.751-001612/2008-05 (Acórdão DEU-RECIFE n. 11-
25.745-7a Turma) ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos temos do art. 14 da Lei
11.941, promulgada em 27.05.2009 - Valores inferiores a R$ 10.000,00 vencido até
31.11.2007. Como é interativo a jurisprudência desse Seleto Tribunal Administrativo:
"0 julgamento do feito principal se reflete nos conhecimentos, por uma lógica da causa e
efeito".
- Ou seja, como o processo principal que originou os demais está remido, não há mais
se falar em reflexos de multa nos decorrentes porque, "sem causa, origem, processo
matriz, nada se pode refletir, consequentemente, não há efeito". Para que haja
decorrência, necessário se faz que o processo matriz exista e como ele não mais existe,
igual sorte deve seguir aqueles que lhe derivaram.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a demonstração da insubsistência e improcedência da
ação fiscal, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, por ser de
direito e justiça.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
conjuntamente.
A decisão recorrida, ao se manifestar sobre a impugnação da recorrente, constatou
que a mesma não rebateu os argumentos fáticos apresentados por ocasião da autuação, sendo que
os argumentos de defesa apresentados não se relacionam com o mérito da autuação, conforme os
trechos da decisão recorrida, a seguir transcritos:
O Autuado, por sua vez, não contestou a situação fática objeto da autuação, nem
justificou o motivo de não ter incluído a remuneração do segurado em folha. Os
argumentos de defesa apresentados não se relacionam com o mérito da autuação, não
servindo, portanto, para desconstituir o lançamento em tela.
Desse modo, voto por julgar PROCEDENTE o lançamento em tela, mantendo, na
integra, o crédito lançado.
Analisando o recurso apresentado, além da recorrente não questionar os motivos
da autuação e nem da decisão recorrida, termina por inovar em seus argumentos e veredar por
questões ligadas à constitucionalidade das leis e dos princípios constitucionais, como também em
afirmar que existem leis que exoneram os débitos fiscais inferiores a R$ 10.000,00.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001612/2008-05

Por conta disso, considerando o fato de que as alegações recursais são genéricas e
inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, pois além da generalidade, não foram
submetidas à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pela recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que a contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital